Tribunal: TJDFT
Processo: 0003984-81.2018.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003984-81.2018.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, JOSE VANIO PEREIRA DA SILVA APELADO: JOSE VANIO PEREIRA DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO O advogado do réu JOSÉ VANIO PEREIRA DA SILVA, Dr. Leonidas Osé da Silva, OAB/DF 22.158, na petição ID: 18684895, requereu a suspensão do prazo para apresentação das razões recursais, ao argumento de que (i) integra o grupo de risco face à Pandemia do COVID-19, (ii) está em isolamento social no interior de Goiás, por prazo indeterminado e (iii) não tem acesso ao PJE no local em que se encontra. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo indeferimento do pedido (ID: 2386914). É caso de indeferir o requerido. Data maxima venia, a pandemia do COVID-19 não assola apenas o ilustre patrono do réu JOSÉ VANIO, é fenômeno mundial que vem impactando indiscriminadamente todos os setores, dentre eles, o Poder Judiciário, mormente no exercício da sua atividade-fim. No entanto, não é menos certo que os prazos processuais, em processos digitais, como é caso dos autos, continuam a transcorrer normalmente, máxime porque tanto os serventuários da Justiça, julgadores, como os nobres advogados têm a possibilidade de trabalhar em casa ou reservadamente em seus escritórios, minutando, na plataforma do PJe, atos e peças processuais. Aliás, os julgamentos no âmbito do TJ têm acontecido, sem maiores percalços, por meio de sessões virtuais ou por videoconferência, nas quais há a possibilidade de realização de sustentação oral pelos causídicos. Mais a mais, os gabinetes de desembargador e as turmas criminais, assim com os demais orgãos deste Tribunal, estão totalmente adaptados a operar remotamente, oferecendo às partes, aos membros do MP e da Defensoria Pública e aos advogados diversos canais de comunicação, inclusive Whatsapp Business. Com efeito, as ferramentais virtuais, com vistas a possibilitar a continuidade dos trabalhos do Poder Judiciário no processo eletrônico, com mínima exposição ao coronavírus, estão disponíveis ao seu público interno e externo. Outrossim, não é crível admitir que o nobre subscritor da petição ID: 18684895 sacrifique o seu cliente com a suspensão do feito simplesmente porque resolveu isolar-se socialmente no interior de Goiás, em local onde não há internet. O réu está preso; logo não pode aguardar sine die seu patrono. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido constante da petição ID: 18684895. Faculto ao réu JOSÉ VANIO o prazo de 10 (dez) dias para apresentar as razões do seu apelo, contados a partir da publicação da presente decisão. Em caso de inércia, intime-se o réu para constituir novo advogado ou para manifestar interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública. I. Brasília, 8 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador